Tribunal: TJBA
Processo: 0584953-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584953-60.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AILTON DA SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. OMISSÃO DA ACIONADA NA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E INCLUSÃO DO AUTOR COMO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO E MENSALIDADES PAGAS. CONDUTA EQUIVALENTE À NEGATIVA DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0584953-60.2016.8.05.0001
, tendo como Apelantes
AILTON DA SILVA NASCIMENTO e MARIA DAS GRACAS DA SILVA
, e Apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator